Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-20.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-20.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CORINA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

07

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CESTA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica “Cesta B. Expresso”, relativos à cobrança de tarifas bancárias vinculadas a contrato fraudulento de empréstimo consignado, fixando o valor da compensação em R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da natureza alimentar da verba atingida e da ausência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo o apelante destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira.

Quando o consumidor nega a contratação de serviço, incumbe ao fornecedor provar a existência da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu a instituição apelada.

Restou comprovada a fraude que ensejou os descontos indevidos, evidenciando falha na prestação do serviço bancário, fato que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A incidência de descontos mensais sobre proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e a dignidade do consumidor, autorizando a compensação por dano moral in re ipsa.

O valor fixado na sentença (R$5.000,00) mostra-se desproporcional diante da gravidade da conduta, da vulnerabilidade do consumidor e do caráter pedagógico da indenização, sendo adequada a majoração para R$10.000,00.

A fixação dos juros moratórios e da correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ deve ser mantida, por refletir entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço bancário que compromete verba de natureza alimentar prescinde de prova do prejuízo, sendo configurado in re ipsa.

A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14; CC, art. 927; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 8000494-46.2020.8.05.0182, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para majorar os danos morais para o importe de R$10.000,00(dez mil reais), na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07